Tribunal: TJMT
Processo: 1006332-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE WALMIR DE SOUZA, através do inventariante, IURY DE SOUZA, contra decisão proferida nos autos da Ação de Embargos à Execução no 1003019-05.2020.8.11.0037 em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que revogou o benefício da justiça gratuita nos autos dos Embargos à Execução.
Inicialmente requer a concessão da Justiça Gratuita.
Aduz que o espólio agravante não goza de rendimentos, possuindo apenas a empresa falida COMPANY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., com dívidas fiscais no patamar de R$ 43.163.540,34, da qual requereu-se em primeiras declarações sua liquidação, além de imóveis com paradeiros desconhecidos.
Pontua que desde o deferimento do pedido até a revogação, nada foi alterado na situação financeira do espólio; também, que a existência de moveis e imóveis em nome do beneficiário não implica necessariamente na possibilidade de arcar com as custas e despesas processais, pois, não há confundir patrimônio com situação financeira.
Explica que em sua maioria, os herdeiros não têm conhecimento dos imóveis das matrículas acostadas nas primeiras declarações, considerando inclusive, que o de cujus já sofreu sanções na esfera penal por adulteração. Nos autos do processo (Doc.03 - 3576-58.20103) restou comprovada a inexistência da área rural ofertada em garantia pelo de cujus.
Ainda, defende que mesmo que hipoteticamente existissem essas matriculas em nome do de cujus por si só não serviria para revogar os benefícios da Justiça Gratuita, devendo ser comprovada a capacidade financeira e liquidez para pagamento.
O espolio agravante traz a relação dos seguintes documentos para comprovar a hipossuficiência:
“Doc.08 - CONSULTA SERASA WALMIR DE SOUZA afim de demonstrar que o Agravante possui protestos, cheques sem fundo, pendencias financeiras e o SCORE com a pontuação baixíssima de 4,03 % de chance de pagamento;
• Doc.09 DIAGNÓSTICO FISCAL NA RECEITA FEDERAL, com inúmeros débitos fiscais;
• Doc.10 – MANIFESTAÇÃO DA UNIÃO NO INVENTÁRIO – DÉBITOS, cujo montante perfaz o valor de R$ 2.273.792,54 (dois milhões, duzentos e setenta e três mil, setecentos e noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos);
• Doc.11 - MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT, cujo o montante perfaz o valor de R$ 90.388,28 (Noventa mil, trezentos e oitenta e oito reais);”
Adiante, explica que os bens imóveis que ainda se encontram em nome do de cujus estão em sua totalidade gravados de ônus reais, penhorados, adjudicados, vendidos a terceiros, entre outras situações.
No que tange ao inventariante, defende que as custas processuais, constituem ônus do espolio e não dos herdeiros individualmente. E, mesmo que assim não fosse, o inventariante sobrevive em situação de penúria, envolvido em mar de dívidas deixado por seu genitor. Menciona os seguintes documentos: consulta serasa/spc, extrato imposto de renda, holerite. Quanto aos demais herdeiros, são menores com 07 anos de idade.
Sob outro aspecto, defende que a decisão fere o princípio da não supressa, ou no mínimo, um “atropelo processual”, pois, o benefício foi revogado sem que o espólio tivesse oportunidade de apresentar ou produzir documentos para atestar sua hipossuficiência.
Subsidiariamente, almeja o diferimento das custas.
Liminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo, sob o fundamento de que corre o risco de deserção.
No mérito que seja mantida a justiça gratuita (ou diferida) ou que seja anulada a decisão para que seja oportunizada a comprovação.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Em sede de cognição sumária identifico o preenchimento dos requisitos.
Havendo insurgência contra o deferimento da justiça gratuita, cabe ao impugnante demonstrar a capacidade financeira da parte em arcar com as custas, despesas e honorários de sucumbência. Todavia, em primeira análise, a preliminar (revogação da justiça gratuita) da parte adversa são apenas alegações: de que a decisão que deferiu justiça gratuita nos autos do inventário, serve apenas para garantir a gratuidade da justiça aos herdeiros e não ao espólio; não houve pedido de justiça gratuita ao espólio; e que não houve comprovação da necessidade pelo espolio, apenas dilação de prazo para apresentação das primeiras declarações. E, por fim, que é “evidente que o espólio possui condições suficientes para arcar com as custas e despesas processuais, não existência nos autos qualquer comprovação de sua hipossuficiência” (trechos extraídos da impugnação dos Embargos à Execução).
Além disso, há o próprio risco do não pagamento, eis que fora fixado prazo para pagamento da 1a parcela.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para conceder efeito suspensivo a decisão agravada, tão somente quanto ao dever de pagamento, até ulterior decisão.
Registra-se que não há sobrestamento dos autos.
Intime-se, a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator